Tribunal: STJ
Processo: 0497959-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061430 - GO(2025/0497959-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: PAULO RICARDO DE JESUS (PRESO)
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
CORPUS.
BUSCA DOMICILIAR. ILICITUDE

DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão que,
embora não tenha conhecido do
, concedeu a ordem de ofício para reconhecer a
habeas corpus
ilicitude do ingresso policial nos domicílios, anular as provas derivadas e absolver o agravante,
com extensão ao corréu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso policial nos domicílios dos acusados,
sem mandado judicial, foi realizado com base em fundadas razões que justificassem a situação
de flagrante delito, e se o consentimento dos moradores foi válido e suficiente para legitimar a
busca domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial somente é lícito quando amparado em fundadas
razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.
4. A ausência de diligências prévias mínimas para verificar a ocorrência de crime no interior dos
domicílios, aliada à inexistência de registro documental ou audiovisual que comprove o
consentimento válido e espontâneo dos moradores, torna ilícitas as provas obtidas nas buscas
domiciliares.
5. A teoria dos frutos da árvore envenenada determina que todas as provas derivadas de uma
busca domiciliar ilegal sejam consideradas nulas.
6. A inexistência de prova válida e independente apta a sustentar a condenação dos acusados
pelo crime de tráfico de drogas impõe a absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54724364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 77e3a03e-1387-4b60-89b4-b166f9f7e8f3

1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito apenas quando amparado em fundadas
razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
2.
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.
A ausência de registro documental
ou audiovisual que comprove o consentimento válido e espontâneo do morador torna ilícito o
3.
ingresso policial no domicílio.
Todas as provas derivadas de uma busca domiciliar ilegal
4.
devem ser consideradas nulas, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada.
A
inexistência de prova válida e independente apta a sustentar a condenação impõe a absolvição do
acusado.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
o, XI e LVI; CPP,
e § 1o; CPP,
VII.
art. 5
art. 157, caput
art. 386,
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 05.11.2015; STJ, REsp
603.616/RO,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23.06.2020; STJ, AgRg no HC
1.871.856/SE,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021; STJ, RHC
632.502/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.02.2021;
140.916/MG,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
REsp 2.027.118/SP,
15.05.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.235.881/DF,
Quinta Turma, julgado em 15.08.2023; STJ, AgRg no AgRg no
Rel.
AREsp 1.729.469/AM,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25.05.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 77e3a03e-1387-4b60-89b4-b166f9f7e8f3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061430 - GO (2025/0497959-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: PAULO RICARDO DE JESUS (PRESO)
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
CORPUS.
BUSCA DOMICILIAR. ILICITUDE DAS

PROVAS
OBTIDAS.
ABSOLVIÇÃO
DOS
ACUSADOS.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão que,
embora não tenha conhecido do
, concedeu a ordem de ofício para reconhecer a
habeas corpus
ilicitude do ingresso policial nos domicílios, anular as provas derivadas e absolver o agravante,
com extensão ao corréu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso policial nos domicílios dos acusados,
sem mandado judicial, foi realizado com base em fundadas razões que justificassem a situação de
flagrante delito, e se o consentimento dos moradores foi válido e suficiente para legitimar a busca
domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial somente é lícito quando amparado em fundadas
razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.
Documento eletrônico VDA53816524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 7ec65514-f5c9-44f1-9572-8428496e1811

4. A ausência de diligências prévias mínimas para verificar a ocorrência de crime no interior dos
domicílios, aliada à inexistência de registro documental ou audiovisual que comprove o
consentimento válido e espontâneo dos moradores, torna ilícitas as provas obtidas nas buscas
domiciliares.
5. A teoria dos frutos da árvore envenenada determina que todas as provas derivadas de uma busca
domiciliar ilegal sejam consideradas nulas.
6. A inexistência de prova válida e independente apta a sustentar a condenação dos acusados pelo
crime de tráfico de drogas impõe a absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito apenas quando amparado em fundadas
razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
2.
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.
A ausência de registro documental ou
audiovisual que comprove o consentimento válido e espontâneo do morador torna ilícito o ingresso
3.
policial no domicílio.
Todas as provas derivadas de uma busca domiciliar ilegal devem ser
4.
consideradas nulas, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada.
A inexistência de prova
válida e independente apta a sustentar a condenação impõe a absolvição do acusado.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
o, XI e LVI; CPP,
e § 1o; CPP,
VII.
art. 5
art. 157, caput
art. 386,
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 05.11.2015;
STJ, REsp 1.871.856/SE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23.06.2020; STJ,
AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021;
STJ, RHC 140.916/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
09.02.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp 2.027.118/SP,
julgado em 15.05.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp 2.235.881/DF,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.08.2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.729.469/AM,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25.05.2021.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53816524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 7ec65514-f5c9-44f1-9572-8428496e1811

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão na qual, embora não conhecido o
, concedi a
ESTADO DE GOIÁS
habeas corpus
ordem de ofício para reconhecer a ilicitude do ingresso policial nos domicílios, anular as provas
derivadas e absolver o paciente, ora agravado, com extensão ao corréu (e-STJ, fls. 121-123).
O agravante sustenta que havia fundadas razões objetivas e prévias para o ingresso
domiciliar, pois o acompanhamento dos suspeitos foi realizado exclusivamente por policiais
militares, a partir de comunicação do COPOM sobre roubo em andamento, com características
coincidentes dos autores e da motocicleta, perseguição até a residência indicada e reconhecimento
de um dos suspeitos pelas vítimas, contexto que configuraria situação de flagrante, inclusive por
crime permanente de tráfico de drogas (e-STJ, fls. 124-126). Alega, ademais, que o posterior
arquivamento do inquérito por roubo não invalida a diligência.
Afirma, ainda, a validade do consentimento do morador para o ingresso, destacando
que não se exige documentação escrita ou registro audiovisual para sua comprovação, à luz da tese
firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
seguir integralmente reproduzidos:

"O Tribunal de origem, por maioria, em sede de revisão criminal, manteve a validade
das provas nos seguintes termos:

"As circunstâncias fáticas descritas nos autos evidenciam que a atuação policial esteve
amparada por fundadas razões, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
art. 240,
Penal, em contexto que configurava situação de flagrante delito, apta a justificar o
ingresso no domicílio independentemente de mandado judicial, especialmente diante da
natureza permanente do crime de tráfico de drogas.
Consoante se extrai do conjunto probatório, a equipe policial encontrava-se em
patrulhamento quando foi acionada pelo COPOM para atender ocorrência de
roubo a estabelecimento comercial. No local, o proprietário descreveu, de forma
imediata e pormenorizada, que dois indivíduos, em uma motocicleta vermelha,
sendo um deles portando arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram
aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro. A narrativa apresentada
revelou-se coesa, circunstanciada e compatível com a dinâmica típica do delito.
Documento eletrônico VDA53816524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 7ec65514-f5c9-44f1-9572-8428496e1811

Enquanto ainda atendiam a ocorrência, os policiais receberam nova comunicação
via rádio informando que outra viatura havia localizado suspeitos com as mesmas
características repassadas inicialmente. Ao se dirigirem ao endereço indicado,
constataram que a equipe comandada pelo aspirante a oficial George Augusto Silva
já havia ingressado na residência com a autorização expressa do morador, Paulo
Ricardo de Jesus, em busca da arma de fogo utilizada no delito.
Durante a busca, foram localizadas, sobre o telhado e no interior do imóvel, diversas
porções de drogas, balança de precisão, aparelho celular e quantia superior a R$700,00
(setecentos reais). No local também estava Washington Vieira da Silva,
posteriormente reconhecido pelas vítimas como o autor do roubo. A Paulo, por sua
vez, vinculou-se o material entorpecente encontrado.
Esse conjunto de elementos demonstra que a atuação policial não decorreu de mera
intuição subjetiva, mas de fundadas razões objetivamente verificáveis, reveladoras
de situação de flagrante delito, não apenas quanto ao roubo, mas também quanto
ao crime permanente de Tráfico de Drogas. A conjugação entre características
coincidentes dos suspeitos, localização imediata, proximidade temporal com o
crime, denúncia em andamento, autorização do morador e flagrância permanente
constitui cenário típico de legitimidade da medida.
O ingresso domiciliar, nesse contexto, encontra plena guarida no
o, inciso XI, da
art. 5
Constituição Federal, e nos arts. 240, §1o, 302, inciso I, e 303 do Código de Processo
Penal. Ademais, está rigorosamente alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal - STF no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tema 280), segundo o
qual são lícitas as provas colhidas mediante entrada em domicílio quando houver razões
concretas, justificadas e objetivamente demonstráveis para a conclusão de que se está
diante de flagrante delito.
Nada há, portanto, que permita inferir ilicitude ou abuso na atuação policial. A medida
foi proporcional, necessária, precedida de motivação fática idônea e acompanhada de
autorização do próprio morador, circunstância que, por si só, já afastaria a alegação de
violação domiciliar.
À míngua de qualquer irregularidade processual ou afronta às evidências dos autos, não
há espaço para acolhimento da revisão criminal sob o fundamento de suposta nulidade
probatória. O decreto condenatório não violou texto expresso de lei nem se divorciou das
provas produzidas, razão pela qual a pretensão revisional não merece prosperar." (e-STJ,
fls. 88-96; sem grifos no original)

O voto vencido, por sua vez, encontra-se assim fundamentado:

"Na espécie, a defesa de Paulo Ricardo sustenta que as provas colhidas contra os
acusados são nulas por terem sido obtidas mediante busca domiciliar ilegal, praticada
sem mandado judicial e sem a configuração de situação de flagrante delito que
justificasse o ingresso nas residências.
Cumpre salientar que há determinação expressa do STJ para que neste caso seja
apreciada a tese da invasão domiciliar. Portanto, se faz necessário o cotejo dos
Documento eletrônico VDA53816524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 7ec65514-f5c9-44f1-9572-8428496e1811

depoimentos judiciais, para que, a partir da análise da dinâmica dos fatos, se realize a
subsunção.
O policial militar George Augusto Silva relatou que a ocorrência teve início após um
roubo em um mercado no bairro Santo André, irradiado na rede do quarto batalhão.
Aduziu que uma viatura visualizou uma motocicleta com dois indivíduos, que
adentraram uma residência no Jardim São Paulo. Explicou que a entrada na residência
foi autorizada pela esposa do proprietário. Enfatizou que, ao entrarem, encontraram três
pessoas na residência.
Disse que a equipe encontrou no telhado daquela residência drogas, dinheiro oriundo do
roubo e uma balança de precisão. Informou que conduziu quem estava na residência e
que os indivíduos foram reconhecidos pelas vítimas do roubo. Mencionou que, através
do endereço de um dos envolvidos, a equipe se deslocou para uma segunda residência na
Vila Esperança.
Relatou que a avó do conduzido autorizou a entrada. Explicou que no quarto do
indivíduo foram encontradas mais porções de droga, além de faca e embalagens.
Esclareceu que a abordagem não foi rotineira, mas sim motivada por uma irradiação via
rádio sobre a situação de roubo. Disse que chegou ao local posteriormente, sendo que os
portões da primeira residência estavam fechados. Descreveu que a droga estava no
telhado junto com o dinheiro e a balança (mov. 3 – autos originários).
O policial militar Wanderlei Santos Telles disse que foi informado sobre um roubo a um
supermercado na região do Bairro Santo André e que uma pessoa havia seguido os
suspeitos até a Rua Morumbi.
Contou que, ao chegar ao local, a viatura já havia detido os indivíduos e adentrado a
residência com a autorização de uma senhora. Mencionou que, ao localizar o material
subtraído, ele se encontrava na residência.
Explicou que não se recordava o nome do indivíduo que estava no local, mas afirmou
que, após isso, a equipe se deslocou para a residência de Washington na Vila Esperança,
onde a avó autorizou a entrada.
Relatou que no quarto dele foram encontradas muitas drogas, embalagens e uma faca.
Declarou que não se recordava da quantidade exata ou se havia dinheiro e balança, pois
não foi ele quem pegou a ocorrência.
Descreveu que o material no telhado estava na lateral da casa, sendo alcançado após
subirem na caixa d'água. Afirmou que o material foi encontrado após uma busca
minuciosa e não porque o indivíduo apontou.
Mencionou que o reconhecimento pelos autores do roubo foi feito pela outra viatura
que conduziu Paulo. Informou que não foi localizada nenhuma arma de fogo em
nenhuma das residências (mov. 3).
Paulo Ricardo Jesus narrou ser usuário de maconha e crack e já ter sido preso
anteriormente por tráfico. Questionado sobre os fatos da denúncia, respondeu que eram
verdadeiros, mas que a droga abordada não era sua.
Relatou que a polícia os abordou pensando que ele e Washington haviam roubado o
Explicou que morava no local há pouco tempo (cerca de
mercado do Santo André.
quatro meses) e que no fundo de sua casa havia uma boca de fumo. Afirmou que a droga
foi achada no telhado, mas que pertencia à boca de fumo.
Documento eletrônico VDA53816524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 7ec65514-f5c9-44f1-9572-8428496e1811

Disse que ele e Washington estavam apenas fumando quando a polícia chegou.
Assegurou que informou ao delegado na delegacia que a droga não era sua, mas sim
da boca de fumo, apesar de não constar isso no depoimento.
Explicou que a abordagem foi rotineira e que a polícia entrou em sua residência
procurando a arma do suposto roubo. Enfatizou que a polícia não encontrou nada
dentro de casa e que a droga foi achada no telhado cerca de meia hora depois.
Negou que as vítimas do roubo os tivessem reconhecido. Afirmou que apenas usava
drogas com Washington e que o encontrou na rua da sua casa (mov. 4).
Washington Vieira da Silva identificou-se como descarregador de chapa de papelão.
Confirmou ser usuário de maconha e ter sido preso anteriormente por tráfico.
Negou que a droga fosse para comercialização, afirmando ser apenas usuário.
Relatou que encontrou Paulo na rua e foi até a casa dele. Explicou que a polícia os
abordou devido a um furto em um supermercado, pois viram os dois entrando no
portão da casa de Paulo.
Disse que a droga na casa de Paulo foi achada no telhado. Corroborou a versão de
Paulo de que havia uma casa abandonada nos fundos que servia como boca de fumo.
Quanto à droga encontrada em sua casa, confirmou que foi achada em seu quarto.
Questionado sobre a balança de precisão encontrada em sua residência, explicou
que ela pertencia à sua mãe, que a usava para fazer bolos e doces, pois era
confeiteira. Afirmou conhecer Paulo há muito tempo, mas que nunca venderam ou
compraram drogas juntos, apenas usavam (mov. 4).
Vencidos os depoimentos, passa-se à fundamentação.
O artigo 5o, inciso XI, da Constituição da República assegura a inviolabilidade do
domicílio, estabelecendo que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
Trata-se de direito fundamental que apenas admite relativização em hipóteses
excepcionais e taxativamente previstas na norma constitucional.
Na lição de José Cirilo de Vargas:
[...]
Partindo dessa premissa constitucional, a busca domiciliar, enquanto exceção ao direito
fundamental de inviolabilidade do domicílio, possui pressupostos alternativos para sua
validade: com consentimento válido do morador, durante o dia ou noite; em caso de
flagrante delito, durante o dia ou noite; ou com ordem judicial, somente durante o dia.
Quanto ao consentimento, este deve ser dado por pessoa capaz, de forma expressa e
espontânea, jamais presumido. A autoridade policial deve certificar-se de que o morador
compreende perfeitamente o objeto da autorização e suas consequências, sendo nulo o
consentimento quando viciado por erro, coação ou intimidação.
No caso concreto, não foram observados os pressupostos exigidos para que o ingresso
nos domicílios seja reputado legal, sendo evidente a irregularidade na atuação dos
agentes estatais.
Em relação à primeira residência (de Paulo Ricardo de Jesus), os policiais militares
ingressaram no imóvel sob a alegação de que procuravam arma de fogo
supostamente utilizada em roubo a supermercado. Contudo, o próprio Ministério
Documento eletrônico VDA53816524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 7ec65514-f5c9-44f1-9572-8428496e1811

Público promoveu o arquivamento do inquérito em relação ao crime de roubo
majorado em
por ausência de justa causa, uma vez que as vítimas do
13/11/2015,
roubo não reconheceram os acusados.
No presente caso, inexistia qualquer "prévia visibilidade" de crime de tráfico de
drogas. Os policiais ingressaram na residência motivados exclusivamente pela
suspeita de roubo (posteriormente arquivado) e apenas após adentrarem o imóvel e
realizarem busca no telhado é que localizaram as substâncias entorpecentes.
Deve-se considerar que o flagrante corresponde à atualidade do crime, sua realização
efetiva e visível naquele momento, sendo necessária a prévia visibilidade para que esteja
autorizada a busca domiciliar sem mandado judicial. Sobre a impossibilidade de se
presumir o flagrante em crimes permanentes, Aury Lopes Jr., citando Alexandre Morais
da Rosa, adverte:
[...]
Ademais, não há nos autos qualquer registro documental ou audiovisual que
comprove o consentimento livre e espontâneo da moradora para o ingresso policial.
Os depoimentos dos policiais militares mencionam genericamente que houve
autorização da "esposa do proprietário" ou de "uma senhora", mas não
apresentam qualquer elemento concreto que demonstre a espontaneidade e
validade desse consentimento.
De acordo com a pesquisa "Tráfico de Drogas e Constituição", coordenada por Luciana
Boiteux, Ela Wiecko e outros pesquisadores:
[...]
Embora os acusados não estivessem formalmente presos no momento da
abordagem, a situação de intimidação ambiental ou constrangimento situacional
estava inequivocamente presente, pois foram abordados sob suspeita de crime de
roubo, com presença ostensiva de policiais militares armados.
Nessas circunstâncias, eventual consentimento não pode ser considerado válido,
especialmente diante da ausência de qualquer registro formal que demonstre sua
espontaneidade.
Conforme assevera o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça,
citado na obra "A prova e o processo penal constitucionalizado", historicamente a
jurisprudência brasileira aplicou a exclusionary rule de forma tímida, de modo a tolerar
sistematicamente certas flexibilizações indevidas quanto aos critérios que permitem a
busca policial.
Assim, "por uma questão histórico-cultural, nós sempre toleramos esses pequenos
abusos, que muitas vezes são grandes abusos, e consolidamos jurisprudência que acaba
coonestando essas práticas" (ESPIÑERA, Bruno;
COLAVOLPE, Luís Eduardo; MATTOS FILHO, Maurício. A prova e o processo penal
constitucionalizado. Belo Horizonte, São Paulo: D'Plácido, 2021, p. 611).
Quanto à segunda residência (de Washington Vieira da Silva), a situação é ainda mais
grave. Os policiais ingressaram no imóvel alegando autorização da avó do acusado, mas
novamente inexiste qualquer registro documental ou audiovisual que comprove tal
consentimento. Ademais, o ingresso na segunda residência decorreu diretamente das
informações obtidas na primeira busca ilegal, configurando prova derivada de ato ilícito.
Documento eletrônico VDA53816524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 7ec65514-f5c9-44f1-9572-8428496e1811

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 603.616/RO
(Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
, assentou que "a entrada forçada em domicílio,
21/06/2016)
sem uma justificativa prévia conforme direito é arbitrária. Não será a constatação de
situação de flagrância, posterior ao ingresso que justificará a medida".
Reconhecida a ilegalidade do ingresso nas residências, todas as provas dele decorrentes
devem ser consideradas nulas, em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada
(fruits of the poisonous tree).
[...]
No caso concreto, toda a prova produzida contra os acusados deriva diretamente
das buscas domiciliares ilegais: a apreensão das drogas no telhado da primeira
residência, a apreensão da balança de precisão, o dinheiro encontrado e, por
consequência, a busca na segunda residência de Washington Vieira da Silva e tudo
o que nela foi encontrado.
Inexiste qualquer prova válida nos autos que demonstre a prática do crime de tráfico de
drogas pelos acusados, pois toda a atividade probatória está contaminada pela ilegalidade
originária.
Os depoimentos dos policiais militares, embora possam constituir prova válida em tese,
no presente caso limitam-se a narrar os fatos decorrentes das buscas domiciliares ilegais,
não havendo qualquer elemento probatório anterior e independente que demonstre a
prática delitiva.
[...]
Por fim, embora a presente revisão criminal tenha sido proposta apenas pela defesa de
Paulo Ricardo de Jesus, a ilegalidade reconhecida na busca domiciliar contaminou todas
as provas produzidas contra ambos os acusados. Destarte, Washington Vieira da Silva
também faz jus à absolvição, por extensão dos efeitos da presente decisão.
3. Conclusão:
Diante do exposto, desacolhendo o parecer ministerial de cúpula, julgo procedente a
revisão criminal para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante as buscas
domiciliares ilegais realizadas nas residências de Paulo Ricardo de Jesus e Washington
Vieira da Silva, bem como de todas as provas delas decorrentes, e, em consequência,
absolvê-los da imputação do crime previsto no artigo 33, caput, da
com
Lei no 11.343/06,
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
É, pois, como voto." (e-STJ, fls. 78-; sem grifos no original)

Conforme se observa, a Corte de origem afastou a nulidade em referência, ressaltando
que a polícia, após acionamento pelo COPOM de roubo a estabelecimento comercial e
indicação do endereço por “uma pessoa” que teria seguido os suspeitos, corroborada
por comunicação via rádio de outra viatura com indivíduos de mesmas características,
dirigiu-se à Rua Morumbi, no Jardim São Paulo; ao chegar, ingressou na residência
alegadamente com autorização do morador, em busca da arma do roubo, e localizou, no
interior e sobre o telhado, porções de drogas — 2 tabletes de maconha (643,505 g) e 4
—, balança de precisão, aparelhos celulares e quantia
porções de cocaína (4,115 g)
Documento eletrônico VDA53816524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 7ec65514-f5c9-44f1-9572-8428496e1811

superior a R$ 700,00, além da suposta motocicleta vermelha descrita na ocorrência; na
sequência, na residência da Vila Esperança, foram apreendidos 1 tablete e 1 porção de
maconha (166,61 g) e 1 porção de cocaína (15,550 g).
Entretanto, a indicação não identificada do endereço por “uma pessoa” que teria
seguido os suspeitos, corroborada apenas por comunicação via rádio de outra viatura,
desacompanhadas de diligências prévias mínimas, não constituem, por si, fundadas
razões objetivas e anteriores a autorizar o ingresso policial em domicílios sem mandado
, sobretudo porque não foi localizada arma de fogo e o inquérito relativo ao roubo
foi arquivado por ausência de justa causa.

Por oportuno, convém esclarecer que a Constituição da República, no
o, inciso XI,
art. 5
estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."
Como se verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas
quando: (i) houver autorização judicial; (ii) flagrante delito ou (iii) haja consentimento
do morador.
Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que "a entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas
, que indiquem que dentro da
a posteriori
casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro
GILMAR MENDES, julgado em
. Ou seja, as buscas domiciliares sem
05/11/2015)
autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de
fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito.
A jurisprudência deste Tribunal Superior, ao tratar do tema, vem delimitando quais
circunstâncias se qualificariam como fundadas razões para mitigar o direito
fundamental à inviolabilidade de domicílio.
O entendimento pacífico desta Corte é de que "a denúncia anônima, desacompanhada
de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de
policiais no domicílio indicado" (
relator Ministro NEFI
REsp n. 1.871.856/SE,
CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe de
. Assim, a justa
23/6/2020,
30/6/2020)
causa para a busca domiciliar pode decorrer de breve monitoração do local para se
constatar a veracidade das informações anônimas recebidas, da verificação de
movimentação típica de usuários em frente ao imóvel, da venda de entorpecente
defronte à residência, dentre outras hipóteses.
A seguir confira os julgados que respaldam esse entendimento:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE
ANTERIOR À AÇÃO PENAL, APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Documento eletrônico VDA53816524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 7ec65514-f5c9-44f1-9572-8428496e1811

UTILIZAÇÃO DO
COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO. INVIABILIDADE.
WRIT
INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DESDE QUE
EXISTAM FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente a
impetração quando evidenciado que, além de o impetrante ter se utilizado do
de
writ
forma indevida, a insurgência, relativa à fase procedimental de investigação, foi
formulada após a sentença condenatória, na qual foi rechaçada a hipótese de nulidade
decorrente da entrada dos policiais no imóvel em que ocorria a prática do crime de
tráfico de drogas.
2. Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido de que inexiste nulidade no
ingresso em domicílio, quando existem fundadas razões para a relativização da garantia
da inviolabilidade, evidenciada pelo contexto fático anterior, a denotar a efetiva prática
de crime no interior do imóvel. Precedente. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no
HC 632.502/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
em
DJe
.
02/03/2021,
09/03/2021)

"RECURSO EM
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA
HABEAS CORPUS.
O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA. INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA.
GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
QUALIDADES
PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.
1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal
imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na
estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto
fático-probatório.
2. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de
flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na
residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão
permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se
mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, como bem
destacado no acórdão recorrido, 'a Polícia Militar diligenciou no sentido de apurar
fundada suspeita da prática de crime de tráfico de entorpecentes em sua residência'.
3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o
Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a
liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI,
LXV, LXVI e
IX da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa
art. 93,
humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do
crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo
312 do Código de Processo Penal.
4. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a natureza
nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem
servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do
Documento eletrônico VDA53816524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 7ec65514-f5c9-44f1-9572-8428496e1811

agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. No caso, foram
apreendidos com o paciente 508,10g de crack, além de 4 pinos de cocaína.
5. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do
art. 319
efeito almejado. 6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido; (RHC
140.916/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em
DJe
.
09/02/2021,
11/02/2021)

Noutro giro, quanto ao suposto consentimento para o ingresso nas residências, consta
dos autos apenas referência genérica à “autorização da esposa do proprietário” na Rua
Morumbi e da “avó” na Vila Esperança, sem qualquer documentação escrita ou
audiovisual que comprove a voluntariedade, livre de coação, do morador. O voto
prevalecente limitou-se a afirmar “autorização expressa do morador”, sem apresentar
prova formal do consentimento.
Ocorre que, “Embora a instância ordinária tenha asseverado que o acesso dos policiais
ao domicílio do agravante foi franqueado, não há comprovação de que tal acesso tenha
ocorrido de modo voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento. Logo, é o
caso de anular a condenação e, desde logo, promover a absolvição com fundamento no
VII, do Código de Processo Penal, pois inexiste prova independente daquela
art. 386,
tida como ilícita apta a manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas” (AgRg no
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 2.027.118/SP,
DJe

15/5/2023,
18/5/2023)
Neste contexto, verifica-se que a busca realizada na residência do paciente é ilícita, à
luz do
o, XI, da Constituição da República e do
caput e § 1o, do Código de
art. 5
art. 157,
Processo Penal
Corroboram:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO
CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INGRESSO FORÇADO NA
RESIDÊNCIA A PARTIR DA "PERCEPÇÃO" DOS POLICIAIS E DUVIDOSA
AUTORIZAÇÃO DA IRMÃ DO CORRÉU DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL.
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA DA MATERIALIDADE
CONSIDERADA ILÍCITA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ABSOLVIÇÃO DO
RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em
domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia,
inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões,
Documento eletrônico VDA53816524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 7ec65514-f5c9-44f1-9572-8428496e1811

devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Relator
Ministro GILMAR MENDES, DJe
.
8/10/2010)
2. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua
validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem
para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.
3. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão
acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível
sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. O crime de tráfico de drogas atribuído
ao ora recorrente possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de
policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de
mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.
4. Deve-se frisar, ainda, que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros
elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no
domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida
(HC n. 512.418/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
26/11/2019,
3/12/2019)
5. É de se pontuar, ainda, que a Sexta Turma deste Tribunal proclamou, nos autos
do HC n. 598.051 (Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
julgado em
DJe
, nova e criteriosa abordagem sobre o controle
2/3/2021,
15/3/2021)
do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes
estatais.
6. A diretriz proclamada na Sexta Turma, ora reafirmada por este Relator, no
sentido de que a gravação audiovisual e o registro escrito da autorização do
morador, além de confirmarem a licitude da prova obtida, trarão proteção tanto
para o residente quanto para os policiais - teve como base precedentes do Supremo
Tribunal Federal (STF) e de cortes estrangeiras, especialmente dos Estados Unidos,
da França, Espanha e de Portugal. A tese em questão foi referendada no HC n.
628.371/SC, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado
em
DJe
16/3/2021,
23/3/2021.
7. No caso, verifica-se que o ingresso forçado na casa não possui fundadas razões, uma
vez que decorrente de "percepção" dos policiais em relação ao réu que correu para dentro
de um dos barracos enquanto aqueles estavam em diligência na localidade. Importante
destacar, nesse ponto, que se revela duvidosa a informação de que a irmã do corréu,
tenha autorizada a entrada dos policiais.
8. Com efeito, devem ser consideradas ilícitas as provas decorrentes do ingresso
domiciliar ilegítimo.
9. Ausente a comprovação lícita da materialidade das condutas denunciadas, a absolvição
se apresenta como necessária.
10. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.235.881/DF,
Turma, julgado em
DJe de
grifou-se.)
15/8/2023,
22/8/2023,

Documento eletrônico VDA53816524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 7ec65514-f5c9-44f1-9572-8428496e1811

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
ENTRADA FRANQUEADA PELO MORADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
ILEGALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme mais recente orientação jurisprudencial, traduzida em novel julgado da
Sexta Turma (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe
, o consentimento do morador para a
2/3/2021,
15/3/2021)
entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda,
for registrado em gravação audiovisual. Ausente a comprovação de que a autorização do
morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da
ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente
(fruits of the poisonous tree). No mesmo sentido: HC 616.584/RS, Rel. RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe

30/3/2021,
6/4/2021.
2. Na hipótese, embora os policiais afirmem que a entrada no imóvel foi autorizada pela
moradora, a defesa técnica nega essa versão. Assim, na ausência de provas de que o
consentimento foi livremente prestado, é caso de reconhecimento da ilegalidade,
para declarar a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar e todas
aquelas dela decorrentes.
3. Agravo regimental não provido
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 1.729.469/AM,
Turma, julgado em
DJe de
com destaque.)
25/5/2021,
28/5/2021,

Com efeito, considerando que os elementos de prova apontados na sentença e no
acórdão quanto à materialidade delitiva decorrem das buscas domiciliares —
apreensões realizadas no interior e sobre o telhado da residência da Rua Morumbi e, por
derivação, na residência da Vila Esperança —, sem mandado judicial e sem
comprovação de consentimento válido, impõe-se o reconhecimento da ilicitude dessas
provas.
Ante o exposto,
do
Todavia,
a ordem, de ofício,
não conheço
habeas corpus.
concedo
para reconhecer a ilicitude do ingresso policial nos domicílios e anular as provas
obtidas a partir das buscas domiciliares consideradas ilícitas, nos termos do
o, LVI,
art. 5
da Constituição da República e do
e § 1o, do Código de Processo Penal.
art. 157, caput
Por consequência, absolvo o paciente das imputações, com fundamento no
VII,
art. 386,
do Código de Processo Penal, diante da inexistência de prova válida e independente
apta a sustentar a condenação.
Concedo, ainda, a ordem, de ofício, para, nos termos do
do CPP, estender os
art. 580
efeitos desta decisão ao corréu WASHINGTON VIEIRA DA SILVA.
Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão ao Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás e ao Juízo de 1o grau." (e-STJ, fls. 100-112)

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53816524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 7ec65514-f5c9-44f1-9572-8428496e1811

É o voto.
Documento eletrônico VDA53816524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 7ec65514-f5c9-44f1-9572-8428496e1811

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.061.430 / GO
Número Registro: 2025/0497959-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03912732120158090006
201503912730
391273212015
3912732120158090006
55659085920258090000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: PAULO RICARDO DE JESUS (PRESO)
CORRÉU
: WASHINGTON VIEIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: PAULO RICARDO DE JESUS (PRESO)
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54688569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:38
Código de Controle do Documento: e6bfa43a-104b-4360-8a56-54ca27662ef7

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:38
Código de Controle do Documento: e6bfa43a-104b-4360-8a56-54ca27662ef7